Tribunal: TJDFT
Processo: 0746584-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746584-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: P. O. G. L. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OTAVIO BIAZOTO MASSA AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por P. O. G. L. B. M., representado por L.O.B.M., contra a decisão ID origem 251048749, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras n. 0718320-54.2025.8.07.0020, ajuizada em face de BRADESCO SAÚDE S/A, ora agravado. Na ocasião, o Juízo declinou a competência em favor da Comarca do Rio de Janeiro, sede da pessoa jurídica requerida, nos seguintes termos: [...] Embora a competência territorial seja de natureza relativa, pode o juízo declinar, de ofício, caso se verifique a escolha aleatória e injustificada do ajuizamento da ação, de forma a contrariar os critérios legais de fixação da competência, bem como o princípio do juiz natural e o sistema de organização judiciária. Na hipótese dos autos, nenhuma das partes possui domicílio nesta Circunscrição Judiciária e nem tampouco foi estabelecido o cumprimento de obrigações em endereço abrangido por esta Circunscrição Especial. Em que pese a parte autora informar que possui domicílio em endereço abrangido por esta Circunscrição, trata-se de informação inverídica, pois, dos documentos recentes que constam dos autos, é possível identificar a aquisição e remessa, recentes, do medicamento causa de pedir da lide para endereço na Asa Sul (ID 246816466). Ademais, fora oportunizado à parte autora a devida comprovação, mediante quaisquer dos documentos relacionados pela decisão de ID 249264848, o que não foi atendido pela parte interessada, pois a declaração contida no ID 250468685, em que pese datada de 18/09/2025, refere-se à situação do ano de 2024. Noto, por oportuno, evidente incoerência entre o que foi declarado pela parte na manifestação de ID 248131132 e o documento contido no ID 250468685, o que não se coaduna com a boa-fé processual que se espera das partes ao se socorrer ao Poder Judiciário. Conforme entendimento jurisprudencial já consolidado pelo TJDFT, nos casos em que é nítida a escolha aleatória do foro competente, ainda que se trate de relação de consumo a discutida nos autos, é possível ao juízo declinar, de ofício, da competência, tendo em vista o interesse público envolvido na questão atinente às regras de organização judiciária. Tal entendimento foi, recentemente, normatizado através da modificação do Código de Processo Civil, com a inclusão dos §§1o e 5o do art. 63, assim estabelecendo: § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Ademais, embora a jurisdição seja una, os limites territoriais de seu exercício devem ser observados, a fim de possibilitar a organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nesse contexto, observa-se que o ajuizamento da ação neste foro de Águas Claras, sem demonstração de que a parte possui domicílio nesta Circunscrição Especial, contraria o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, o que pode ocasionar desequilíbrio e morosidade da atuação de uma região em detrimento de outra. Portanto, diante da abusividade na escolha do ajuizamento da ação, reconheço a incompetência deste Juízo, nos termos do art. 63, § 5o do CPC. Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se pretende a remessa dos autos para a Comarca do Rio de Janeiro, sede da pessoa jurídica requerida, ou se, mediante documentação comprobatória adequada, remessa para o foro de domicílio de seus genitores. [...] Nas razões recursais, a parte agravante defende que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que se insurge contra decisão interlocutória que declara a incompetência territorial do juízo de origem e determina a remessa dos autos a outro foro — ato que causa prejuízo imediato e irreversível ao direito da parte, especialmente diante da ausência de análise do pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento essencial à saúde de menor. Narra que o agravante ajuizou a ação objetivando compelir o plano de saúde Bradesco Saúde S/A a fornecer o medicamento Somatropina (Norditropin), prescrito por endocrinologista pediátrico, sob risco de comprometimento irreversível de seu crescimento. Esclareceu que a família havia se mudado recentemente para Águas Claras/DF, apresentando contrato de locação firmado em 01/01/2025 e comprovante de residência em nome do avô materno. Posteriormente, juntou conta da Neoenergia em nome do genitor, emitida dentro do prazo fixado. Relata que, mesmo após o cumprimento integral da diligência, o juízo a quo proferiu decisão declarando a incompetência territorial, sob o fundamento de que "nenhuma das partes possui domicílio nesta Circunscrição Judiciária", determinando a remessa dos autos ao Rio de Janeiro. O agravante defende que a incompetência territorial tem natureza relativa, razão pela qual não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, conforme estabelece a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Argumenta que a decisão que declina, de ofício, da competência territorial viola o disposto nos arts. 63, 64 e 337, inciso II, do CPC, além de afrontar o princípio do juiz natural e o devido processo legal, uma vez que a competência relativa só pode ser arguida pela parte interessada, após ser regularmente citada, como questão preliminar de contestação. Sustenta que cumpriu integralmente todas as determinações judiciais relativas à comprovação de residência, apresentando contrato de locação firmado entre o representante legal do menor e o avô paterno do autor, bem como comprovante de energia elétrica emitido pela Neoenergia em nome do representante legal. Ressalta que, antes da atualização cadastral junto à concessionária, o autor residia na Cidade Ocidental/GO, motivo pelo qual consta esse endereço em algumas receitas médicas. Argumenta que a decisão agravada impediu o exame do pedido de tutela provisória de urgência, cujo objeto é o fornecimento do medicamento Somatropina, essencial à saúde e ao desenvolvimento do menor. Defende que a transferência do processo para outro estado, além de atrasar o exame da liminar, esvazia a proteção jurisdicional urgente, tornando o risco de dano irreversível. A probabilidade do direito decorre da comprovação documental da residência do agravante em Águas Claras/DF, fato que atrai a competência deste juízo, por se tratar de relação de consumo submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que os elementos acostados à petição inicial e à documentação médica demonstram a verossimilhança da pretensão de fornecimento do medicamento Somatropina, prescrito para o tratamento de baixa estatura. O agravante requer, portanto, o deferimento da gratuidade de justiça em grau recursal, o conhecimento do presente agravo de instrumento, a concessão liminar da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, determinar a continuidade da tramitação do feito na 3a Vara Cível de Águas Claras/DF e a imediata apreciação do pedido de tutela de urgência formulado na origem. No mérito pleiteia a confirmação da liminar. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, quanto à admissibilidade do agravo de instrumento, convém uma breve incursão acerca da possibilidade de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pela valoração do caso concreto, estabelecendo como critério a verificação de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para momento ulterior. No caso em apreço, a controvérsia recursal envolve a definição do juízo competente para o processamento e julgamento da demanda, diante da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que determinou a remessa dos autos à Comarca do Rio de Janeiro, local da sede da pessoa jurídica requerida, ou, mediante documentação comprobatória adequada, ao foro de domicílio dos genitores do menor. A imediata produção de efeitos da decisão impugnada ensejaria a transferência da competência, circunstância que revela a urgência na apreciação da questão. Assim, CONHEÇO O RECURSO, diante da excepcional possibilidade de extensão das hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC. Passo à análise do pedido de gratuidade da justiça. O menor, nascido em 07/07/2016, pleiteia a concessão da gratuidade da justiça para fins recursais. A análise da hipossuficiência deve ser feita sob a ótica do titular do direito material, e não de seus representantes legais. A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido a presunção de hipossuficiência de menores, sendo irrelevante a situação econômica de seus genitores. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR MENOR DE IDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. IRRELEVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS REPRESENTANTES LEGAIS. DECISÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por menor de idade contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação cominatória. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na análise do contracheque da mãe, representante legal do autor. O recorrente alega não possuir renda ou patrimônio, estando sujeito a eventual condenação em honorários de sucumbência, e sustenta a natureza personalíssima do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A proposição recursal consiste em definir se a gratuidade de justiça deve ser aferida em relação ao menor, autor da ação, ou em relação à sua representante legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura assistência judiciária gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5o, LXXIV). 4. O CPC presume verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o). 5. O direito à gratuidade da justiça é individual e personalíssimo, devendo ser analisado sob a perspectiva do autor da demanda, e não de seu representante legal (CPC, art. 99, § 6o). 6. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a renda dos pais não deve ser considerada para concessão de assistência gratuita ao filho menor, cuja hipossuficiência é presumida. 7. No caso concreto, o agravante, com 17(dezessete) anos, não possui renda ou patrimônio, o que justifica a concessão da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado por menor deve ser analisado sob sua perspectiva pessoal, independentemente da situação econômica de seus representantes legais. 2. A hipossuficiência de menores é presumida, não cabendo considerar a renda dos pais para fins de concessão do benefício. (Acórdão 2050825, 0726701-14.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025. - grifo nosso). Desse modo, CONCEDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência no âmbito recursal. De acordo com art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravante requer a reforma da r. decisão, a fim de assegurar a continuidade da tramitação do feito na 3a Vara Cível de Águas Claras/DF e, subsequentemente, a imediata apreciação do pedido de tutela de urgência formulado na origem. Contudo, não lhe assiste razão. Destaco, ainda, a nova redação do art. 63 do CPC, dada pela Lei no 14.879, de 4/6/2024, a qual ampara o entendimento de que não se pode propor ações em juízo aleatório, bem como autoriza a declinação da competência de ofício, in verbis: [...] Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) [...] (grifo nosso) No caso em exame, o ora agravante interpôs ação de obrigação cumulada com reparação de danos na 3a Vara Cível de Águas Claras. Na oportunidade, colacionou comprovante de residência em nome de Antônio Paulo Luzzi e boleto da Neoenergia, também em nome de Antônio Paulo Luzzi, datado de 23/05/2025. Em decisão posterior, o juízo singular determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos: [...] A fim de justificar o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Especial, deverá ser acostado comprovante de residência atual em nome do representante da parte autora, pois os colacionados nos ID 246816455 e ID 246816453 não se prestam a tanto. [...] Em cumprimento à determinação judicial, o requerente juntou aos autos contrato de locação de imóvel residencial, datado de 1o de janeiro de 2025. Na oportunidade, esclareceu que o comprovante de residência apresentado se encontra em nome do avô materno do autor, Sr. Antonio Paulo Luzzi, e informou que a família se mudou recentemente para o referido endereço (Quadra 208, Bloco B, Apto. 702 – Residencial AL L, Águas Claras/DF), razão pela qual ainda não há comprovantes de residência em nome dos representantes legais do menor. Em nova decisão interlocutória, o juízo determinou, mais uma vez, a apresentação de documentos, nos seguintes termos: [...] As regras que disciplinam a competência, mesmo territorial, têm uma razão de ordem constitucional: permitir o mais amplo e irrestrito acesso ao Poder Judiciário, a fim de que a prestação jurisdicional, a ser conferida pelo Juiz natural, se torne sempre mais célere, arguta, e próxima da realidade vivida pelos cidadãos. Assim, não pode a parte, sem qualquer critério, escolher aleatoriamente o foro para processar e julgar as questões de seus interesses. No caso em análise, há patente divergência entre a informação prestada de que a família do autor teria se mudado recentemente para o endereço indicado na petição inicial, seja porque o contrato de locação juntado para comprovar o alegado é datado do início do ano, seja porque a recente nota fiscal de compra do medicamento que se pretende a condenação da requerida ao custeio, colacionada no ID 246816466, aponta para endereço absolutamente diverso do que a parte declara como residência. Portanto, junte a parte autora algum documento oficial em nome de seu representante legal que comprove residência nesta cidade, tais como fatura emitida pela NEOENERGIA, CAESB, empresa de telefonia, administradora de cartão de crédito, estabelecimento educacional, dentre outros. Advirto que não será aceita mera declaração, nem orçamentos, notificações de débitos incidentes sobre veículo, comprovantes em nome de terceiros ou documentos (mesmo os citados acima) com data anterior a 3 meses. [...] Em atendimento à determinação judicial, o requerente juntou aos autos declaração de quitação anual referente ao exercício de 2024, datada de 18 de setembro de 2025. Ao compulsar os autos de origem, verifico, em análise perfunctória, que, embora a parte autora tenha afirmado possuir domicílio em endereço situado na Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tal informação não foi devidamente comprovada. Ainda que a parte requerente tenha posteriormente apresentado declaração de quitação anual referente a 2024, datada de 18/09/2025, tal documento não se presta a comprovar o domicílio na região de Águas Claras em 2025. Consoante se verifica dos documentos mais recentes acostados aos autos datados de 30/06/2025, o medicamento que constitui o objeto da presente demanda foi adquirido e remetido, recentemente, para endereço localizado na Asa Sul (ID 246816466). Os elementos constantes dos autos revelam que o autor não logrou demonstrar efetiva residência na localidade, o que justifica a manutenção da decisão que determinou a remessa dos autos ao foro competente. Não é razoável que, transcorridos vários meses desde a suposta mudança (janeiro de 2025), não haja qualquer comprovante de residência atual em nome dos representantes legais do menor, tais como água, telefonia ou correspondência bancária. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e mantenho a decisão recorrida até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se a parte agravada. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator